Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801300-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO JOSE CARVALHO MAIA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, II, III, IV, VI, e §2º-A, I, c/c 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – RÉU PRONUNCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

2.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prozo na instrução.” (Súmulas nº 21, do STJ)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional FRANCISCO JOSÉ CARVALHO MAIA FILHO, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente está preso, respondendo ao Processo Crime de nº 0002623-79.2019.8.14.0010, que estaria estagnado desde o dia 27/11/2019 sem receber qualquer movimentação.

Sustenta que já houve oferecimento da denúncia no dia 01/04/2019, audiência de instrução e julgamento realizada em 10/07/2019 e pronuncia proferida em 23/08/2019, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão cautelar, requerendo a concessão de medida liminar, com sua confirmação no mérito, para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual.

Indeferimento da liminar requerida à ID 2744371, informações prestadas à ID 2761305 e manifestação do Ministério Público à ID 2772109 pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FRANCISCO JOSÉ CARVALHO MAIA FILHO, acusado pelo suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, III, IV, VI e §2º-A, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, sob a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.

Consta da exordial acusatória que no dia 18.03.2019, no interior de uma residência, o paciente, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo fútil, meio cruel e utilizando-se de força física e de uma arma branca do tipo faca, tentou ceifar a vida de sua companheira, Francicleide Balieiro Tavares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da vítima ter chegado tarde em casa, aplicando-lhe diversos golpes que atingiram várias regiões do corpo, só não consumando o delito em razão da intervenção de Francineide Balieiro Tavares (irmã da vítima) e de Jadielson da Silva Freitas, os quais adentraram no imóvel e impediram o resultado morte.

Ao prestar informações à ID 2761305, assevera a autoridade coatora que:

·

“A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 19.03.2019;

·

A denúncia oferecida pelo Ministério Público em 29.03.2019;

·

A denúncia foi recebida no dia 01.04.2019;

·

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10.07.2019;

·

Defesa apresentou alegações finais às fls. 71/74;

·

Este juízo proferiu decisão às fls. 75/80, pronunciando o paciente;

·

Não houve recurso pelas partes, vindo a decisão transitar em julgado para defesa no dia 26.09.2019 e para acusação no dia 03.12.2019, estando o processo atualmente na fase de apresentação de testemunhas e de diligencias previstos no art. 422, do CPP.”

Assim, em que pese o tempo que o paciente se encontra custodiado, não se vislumbra qualquer desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora e, nota-se, também, que o paciente já foi pronunciado com a decisão que tornou-se
res judicata
, o que supera qualquer alegação de excesso de prazo na instrução do feito a teor da Súmula de nº 021, do c. STJ.

Assim, conheço do
writ
e denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 01/04/2020